Tribunal: TJDFT
Processo: 0073024-14.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0073024-14.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO DOS REIS FILHO e outros DESPACHO Intime-se o apelante Antônio dos Reis Filho para manifestação sobre a proposta de acordo formulada pelo Banco do Brasil S/A (ID 66415020). Prazo: cinco dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator